Tribunal: TJDFT
Processo: 0713732-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713732-95.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ROSEMIR BENTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Circunstâncias do crime. Afastamento para ambos os réus. Tráfico privilegiado. Reconhecimento em relação a um dos réus. Regime aberto. Substituição da pena. Concessão para um dos réus. Recursos Parcialmente providos. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença condenatória que os condenou por tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com penas de 10 anos e 2 meses para um deles, e 7 anos e 6 meses para o outro, ambas em regime inicial fechado. Os réus requerem, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento de circunstâncias desfavoráveis, a aplicação do tráfico privilegiado e redimensionamento das penas. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) se as provas nos autos são suficientes para sustentar a condenação; (ii) se é cabível o redimensionamento das penas, com afastamento das circunstâncias desfavoráveis e redução do patamar de exasperação na primeira fase, bem como a aplicação do tráfico privilegiado para um dos réus; (iii) se é possível alterar o regime inicial das penas impostas; (iv) se viável a concessão do direito de recorrer em liberdade para o réu segregado. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelos depoimentos dos agentes de polícia e declarações de usuário de drogas, corroborados pelo auto de apreensão e apreensão, laudos periciais, auto de prisão em flagrante e filmagens realizadas pelos agentes, não havendo falar em absolvição. 4. A natureza e a quantidade da droga deve ser analisada como vetor único, de modo que a valoração negativa das circunstâncias do crime que considere somente uma delas deve ser afastada, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Mantém-se a fração de 1/8 para a exasperação da pena-base, adotada com base em critério jurisprudencial proporcional e razoável seguido por esta Turma. 6. A aplicação do tráfico privilegiado em favor de um dos réus é viável se não houver evidência de dedicação a atividades criminosas à época dos fatos. Aqueles eventos ocorridos após o delito analisado não podem interferir na aplicação da pena, a qual deve ser reduzida na fração máxima no presente caso. 7. Deve ser estabelecido o regime aberto para um dos réus, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado e preenchimento dos demais requisitos, consoante Súmula Vinculante 59. 8. Persistindo a situação fática que motivou a decretação da prisão preventiva, a manutenção da segregação cautelar é impositiva. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: “1. Depoimentos de agentes policiais e declarações de usuário, corroborados por laudos periciais, autos de prisão em flagrante e filmagens são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. 2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas como vetor único. 3. A fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria é adequada e proporcional. 4. A aplicação do tráfico privilegiado é cabível quando não há evidências de dedicação do réu a atividades criminosas à época dos fatos, sendo inviável considerar elementos relacionados a fatos posteriores ao delito analisado. 5. Uma vez reconhecido o tráfico privilegiado e preenchidos os demais requisitos, deve ser concedido o regime aberto e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos nos termos da Súmula Vinculante 59. 6. Persistindo a situação fática que motivou a decretação da prisão preventiva, mantém-se a segregação cautelar.”. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante n. 59. STJ, AgRg no HC n. 805.800/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.5.2023; TJDFT, Acórdão n. 1934490, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17.10.2024; Acórdão n. 1952457; Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 5.12.2024. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§2o e 3o, 59, inciso III e 44, inciso III, todos do Código Penal, asseverando que, embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o reconhecimento da existência de circunstância judicial desfavorável – crime praticado em concurso de agentes – impede a fixação do regime aberto para o cumprimento e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à tese de ofensa aos artigos 33, §§2o e 3o, 59, inciso III e 44, inciso III, todos do Código Penal. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que dispensa o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. Registre-se, ademais, que há julgado no STJ em sintonia com a tese recursal, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação daquela Corte Superior. Confira-se: "No que tange ao regime de cumprimento de pena, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que, além da reincidência, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e qualificadora subjacente) para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ. (...) A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável, uma vez que, além de ser o acusado reincidente, possui ainda circunstâncias judiciais negativas."(AgRg no AREsp n. 2.870.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012